Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-55.2015.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Ação de exigir contas – Segunda fase procedimental – Sentença declarando crédito em favor do autor – Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens relacionadas ao próprio direito do autor à prestação de contas, questões já decididas na primeira fase – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Fase probatória exaurida com a

Ementa:
Apelação – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Ação de exigir contas – Segunda fase procedimental – Sentença declarando crédito em favor do autor – Recurso não merecendo ser conhecido nas passagens relacionadas ao próprio direito do autor à prestação de contas, questões já decididas na primeira fase – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Fase probatória exaurida com a apresentação do laudo pericial, dos esclarecimentos e do parecer divergente, não tendo o réu lançado mão da faculdade prevista no art. 477, §3o, do CPC – Irresignação improcedente quanto ao mais – Críticas ao laudo pericial sem consistência – Conta garantida não retratando negócio autônomo, estando vinculada à conta-corrente que é objeto desta ação de exigir contas – Reflexos oriundos da exclusão da base de cálculo dos débitos considerados indevidos que nada mais são que consectários da diretriz nesse sentido estabelecida no acórdão que julgou a primeira apelação – Impossibilidade, outrossim, de dedução de valores supostamente creditados na conta do autor a título de seguro, por não esclarecido e demonstrado a que se refeririam tais créditos.

Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, lhe negaram provimento.